Tribunal: CARF
Processo: 13804.004567/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ANTECIPAÇÃO. FONTE PAGADORA. OMISSÃO. IMPOSTO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DO RENDIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 12. APLICÁVEL.
A obrigação que o contribuinte tem de declarar os rendimentos tributáveis na respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) não se confunde com o dever da fonte pagadora de antecipar a retenção e recolhimento do imposto incidente sobre a quantia por ela solvida. Logo, suposta falta de retenção do mencionado IRRF não afasta a legitimidade passiva do titular dos rendimentos, cuja omissão foi apurada posteriormente ao término do prazo de entrega da correspondente declaração de ajuste.
IRRF. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. DEDUÇÃO. INADMISSÍVEL.
Mantém-se a glosa do IRRF declarado, quando o interessado deixar de comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos rendimentos, assim como a efetiva retenção do imposto sobre eles incidentes.
IRRF. FONTE PAGADORA. INAPTIDÃO. DOCUMENTOS EXPEDIDOS. INIDONEIDADE. RETENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 143. APLICÁVEL.
O contribuinte deverá provar tanto a origem dos rendimentos quanto a efetiva retenção do IRRF sobre eles incidentes por meio de outros documentos, quando a fonte pagadora for declarada inapta, sendo os documentos por ela emitidos tidos por inidôneos, nessa condição não se prestando para produzir efeitos tributários em favor de terceiros.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004567/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.234 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE GASPAR MARTINS NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ANTECIPAÇÃO. FONTE
PAGADORA. OMISSÃO. IMPOSTO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
TITULAR DO RENDIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 12.
APLICÁVEL.
A obrigação que o contribuinte tem de declarar os rendimentos tributáveis na
respectiva Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) não
se confunde com o dever da fonte pagadora de antecipar a retenção e
recolhimento do imposto incidente sobre a quantia por ela solvida. Logo,
suposta falta de retenção do mencionado IRRF não afasta a legitimidade passiva
do titular dos rendimentos, cuja omissão foi apurada posteriormente ao término do
prazo de entrega da correspondente declaração de ajuste.
IRRF.
RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
INEXISTENTE.
DEDUÇÃO.
INADMISSÍVEL.
Mantém-se a glosa do IRRF declarado, quando o interessado deixar de
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos rendimentos,
assim como a efetiva retenção do imposto sobre eles incidentes.
IRRF. FONTE PAGADORA. INAPTIDÃO. DOCUMENTOS EXPEDIDOS.
INIDONEIDADE. RETENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 143. APLICÁVEL.
O contribuinte deverá provar tanto a origem dos rendimentos quanto a efetiva
retenção do IRRF sobre eles incidentes por meio de outros documentos,
quando a fonte pagadora for declarada inapta, sendo os documentos por ela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004567/2009-98
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

emitidos tidos por inidôneos, nessa condição não se prestando para produzir
efeitos tributários em favor de terceiros.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de compensação indevida de IRRF, referente ao exercício de 2007.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 166.333,95, eis que constatada a
infração “Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte” resultante de imposto
supostamente não retido por empresa já com situação cadastral declarada inapta (processo
digital, fls. 17 a 21).
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese, que (processo digital, fls. 2 a 12):
1. Referido lançamento carece de fundamentação legal e
legitimidade passiva, pois o recolhimento do IRRF é de responsabilidade da fonte
pagadora, e não do beneficiário.
2. O contribuinte não pode ser responsabilizado pelo fato da
fonte pagadora ter deixado de recolher o imposto retido, nada nele refletindo a
situação cadastral desta.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

3. Os documentos acostados aos autos provam que referida
fonte pagadora, além de ter efetuado os pagamentos pela assessoria jurídica
prestada, era a responsável pela retenção e recolhimento do IRRF decorrente.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 46 a
52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
FONTE PAGADORA INAPTA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS
DOCUMENTOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RENDIMENTOS.
INEXISTÊNCIA.
A informação de retenção de IRRF produzida por fonte pagadora inapta perante o
CNPJ, objeto de ato declaratório de inidoneidade dos documentos por ela emitidos, e
que não procedeu aos recolhimentos correspondentes, não é suficiente para o
reconhecimento do direito à compensação no ajuste anual, mormente quando o pretenso
beneficiário não comprova a origem dos rendimentos na forma declarada.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 59 a 67):
1. Alega ilegitimidade passiva, sob o pressuposto de que o recolhimento do IRRF
é de responsabilidade da fonte pagadora, e não do beneficiários dos rendimentos auferidos e
tributados.
2. A situação cadastral da fonte pagadora nada pode refletir no contribuinte que
teve o IRRF retido e não recolhido.
3. Os documentos acostados aos autos provam que referida fonte pagadora, além
de ter efetuado os pagamentos pela assessoria jurídica prestada, era a responsável pela retenção e
recolhimento do IRRF decorrente.
4. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 16/6/2014
(processo digital, fl.57), e a peça recursal foi interposta em 5/7/2014 (processo digital, fl. 59),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não há argüição de qualquer preliminar no recurso interposto, pois os argumentos
dispostos no tópico assim denominado são, em verdade, de mérito, razão por que ali serão
analisados.
Mérito
Contextualização da controvérsia
O Recorrente declarou rendimento tributável recebido da DPJ Propaganda,
Publicidade e Eventos Ltda, CNPJ 03.500.368/0001-07, decorrente da prestação de assessoria
jurídica, no montante de R$ 441.600,00, com IRRF de R$ 112.205,85. No entanto, conforme
excertos do termo de intimação fiscal, da notificação de lançamento e da decisão recorrida
abaixo transcritos, a compensação do pronunciado imposto supostamente retido foi glosada,
tendo em conta que:
1. mencionado tributo não foi recolhido;
2. dita fonte pagadora já havia sido declarada inapta, por meio do Ato
Declaratório no 050/2004, o qual “qualificou” inidôneos os documentos por ela emitidos;
3. embora regularmente intimado, o Contribuinte não apresentou documentação
hábil a comprovar que os rendimentos declarados de fato teriam sido auferidos da reportada
Fonte Pagadora, assim como que realmente tenha ocorrido a efetiva retenção por ele atestada.
Termo de Intimação Fiscal (processo digital, fl. 15):
Nos lermos dos artigos 835 e 928, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), e do Art. 71 da Medida Provisória n.°
2.158-35, fica o contribuinte INTIMADO a apresentar [...]:
[...]
- Comprovante de todos os Rendimentos recebidos peio contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-caíendário.
[...]
- Comprovante de prestação de serviço, Extrato bancário ou cópia de depósito
coincidente em data e valores com os rendimentos pagos em cada período;
(destaques no original)
Notificação de lançamento (processo digital, fl. 19):
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

A DIRPF do contribuinte foi incluída em malha fiscal em parâmetro que visa impedir o
pagamento de restituição de imposto que não teria sido de fato retido por empresa já
declarada INAPTA (em 17/07/2004, pelo Ato Declaratório 050/04). O contribuinte foi
então intimado a apresentar documentação que comprovasse ter sofrido a retenção
declarada. Os documentos por ele apresentados não fazem prova de ter havido retenção
na fonte. Não foram apresentados, embora solicitados na intimação: extrato
bancário ou cópia de comprovante de depósito coincidente em data e valores com
os rendimentos pagos em cada período. (grifo nosso)
Decisão recorrida (processo digital, fls. 46 a 52):
Ocorre que, no presente caso, a fonte pagadora em questão foi declarada inapta. Tal
condição decorreu do Ato Declaratório Executivo Corat n° 50, de 15 de julho de 2004,
publicado no Diário Oficial da União de 20/07/2004, que, na ocasião, estabeleceu:
"COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 213 da Portaria MF n° 259, de 24 de agosto de 2001,
e tendo em vista o que dispõe o art. 81 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
art. 33 da Instrução Normativa SRF n° 200, de 13 de setembro de 2002, declara:
Art.1 ° Inaptas as inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) das
pessoas jurídicas relacionadas [...]
[...]
Art. 4° São considerados inidôneos os documentos emitidos pelas pessoas jurídicas
referidas no art. 1°, a partir da data de publicação deste Ato Declaratório Executivo
no DOU. (grifo nosso)
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o
Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ademais, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
fora do prazo legalmente previsto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, apontado nos fragmentos do acórdão recorrido ora transcritos (processo
digital, fl. 51):
Nesse contexto, os documentos emitidos pela fonte pagadora DPJ Propaganda,
Publicidade e Eventos Ltda. (CNPJ: 03.500.368/0001-07), uma vez declarados
inidôneos, não têm validade, não produzindo efeitos tributários em seu favor. No
entanto, é de se ressaltar que não há nos autos comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora, nem, nos sistemas da Receita Federal, DIRF em nome do
contribuinte entregue pela citada fonte.
[...]
Apesar de afirmar em sua defesa que apresentou contrato de prestação de serviços
com à empresa DPJ Propaganda, Publicidade e Eventos Ltda. não trouxe em sua
impugnação o citado documento, que, apenas em conjunto com outros documentos,
como por exemplo os extratos bancários solicitados pela Autoridade Fiscal, poderia
fazer prova de que o contribuinte efetivamente recebeu da fonte pagadora em questão
rendimentos com o desconto do imposto na fonte informado em sua declaração de
ajuste anual.
(grifo nosso)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

Nessa premissa, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o,
alínea “c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em
complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação (processo digital, fls. 22 a 33 e
81 a 85).
Origem dos rendimentos e efetiva retenção do IRRF
Inicialmente, embora em sua impugnação o Contribuinte manifeste ter
apresentado a documentação requisitada pela fiscalização, consta nos autos que o julgador de
origem somente conheceu as cópias de recibos, juntadas por ocasião da impugnação,
isoladamente desprovidas do valor probante a que se prestavam, já que supostamente emitidas
pelo próprio interessado e não por ele assinadas. Confira-se:
Impugnação (processo digital, fls. 2 a 4):
A Delegacia da Receita Federal de Fiscalização de São Paulo, por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 2007/608182971271076, solicitou diversas informações ao
Impugnante, sendo todas apresentadas em 29/06/2009 (Doc.02), a saber:
- Cópia do Contrato de prestação de serviços do Impugnante à Empresa DPJ
Propaganda, Publicidade e Eventos Ltda;
- Cópias dos Recibos de Pagamento de Autônomo do período de janeiro de 2006
a dezembro de 2006;
- Cópia da Informação de Rendimentos da DPJ Propaganda, Publicidade e
Eventos Ltda;
- Cópia dos Informes de Rendimentos Sujeitos á Tributação Exclusiva na Fonte.
Não obstante o cumprimento da intimação, o Impugnante foi intimado do lançamento
[...]
Acórdão recorrido (processo digital, fl. 51):
No entanto, foi oportunizado o direito ao contribuinte de comprovar que teria auferido
rendimentos daquela pessoa jurídica, com a retenção informada em sua declaração, no
valor de R$ 112.205,85, o que o interessado não logrou fazer.
O contribuinte, em sua defesa, apresentou apenas recibos de autônomos (fls. 22/33) de
sua própria emissão e, ainda, sem assinatura, referente ao ano calendário de 2006.
(grifo nosso)
Sequenciando a presente análise, destaca-se que a documentação aditada na fase
recursal também não corrobora a pretensão do Recorrente, sendo incapaz de, por si só, infirmar
que não houve a reportada retenção, como também que ditos rendimentos foram auferidos de
outras fontes, consoante se vê na sequência:
Contrato Comercial de Assessoria Jurídica
Trata-se de documento que apenas comporia conjunto probatório, razão por que
não se presta para justificar o fato controvertido, quando desacompanhado da confirmação de
que a suposta Contratante efetivamente pagou e reteve versados rendimentos e imposto
respectivamente. Ainda assim, consta-se duas impropriedades no predito ajuste, eis que ausentes
a comprovação de poderes autorizando o Representante da Contratante a acordar declarado
compromisso, como também as assinaturas das duas testemunhas que supostamente
presenciaram mencionada contratação, conforme excertos ora transcritos (processo digital, fls.
81 a 83):
Que entre si fazem de um lado, como Representada, DPJ PROPAGANDA,
PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, empresa de direito privado, sediada em
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

Belo Horizonte, na Rua São Paulo n° 401, sala 404, Centro, CEP: 30.170-901,
regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.500.368/0001-07, e de outro,
como Representante;
JOSÉ GASPAR MARTINS NETTO - Advogado, regularmente inscrito na
OAB sob o n° 20.008, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) sob o n°
075.714.378-49 e RG n° 2.584.483-0 - expedida pela SSP/SP, estabelecido na
Rua Alvorada n° 1.009 Apto 1806 Bloco "A" no Bairro Vila Olímpia - São Paulo /
SP, pelas condições a seguir consignadas:
[...]
Firmam as partes, por estarem justas e contratadas, este instrumento, dando-o
por firme, certo e valioso, em duas vias, de igual teor e forma e para um só
efeito, na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram.
Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2.003.

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte
Na forma já vista, segundo o Ato Declaratório no 050/2004, supracitado
documento é tido por inidôneo, porque emitido por pessoa jurídica já declarada inapta, motivo
pelo qual não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros. Ademais, foi expedido somente
em 16/4/2007, sem qualquer prova de que o “Responsável pelas Informações” detinha
autorização para o feito, como também carente de sua completa identificação. Confira-se no
fragmento abaixo (processo digital, fl. 84):

Declaração expedida pela suposta Fonte Pagadora (processo digital, fl.85):
Neste ponto, aproprio-me do já se manifestado relativamente aos dois documentos
anteriores, pois tanto ausente comprovação da outorga de poderes ao Representante da
Contratante para afirmar o abaixo declarado quanto à incapacidade do documento inidôneo
isoladamente produzir efeitos tributários em favor de terceiros.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

[...]

Por tudo o que se expôs, o Recorrente teria de ter provado mediante
documentação hábil e idônea que os rendimentos por ele declarados foram, de fato, auferidos da
pessoa jurídica DPJ Propaganda Publicidade e Eventos Ltda, como também que referida fonte
pagadora efetuou a correspondente retenção do IRRF em controvérsia, o que, como se viu, não
ocorreu. Afinal, os documentos particulares acostados aos autos, por si sós, não fazem prova do
fato que deveriam fundamentar, conforme estabelece o art. 368 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (antigo Código de Processo Civil), revogada pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil), cujo art. 408 traz igual entendimento, verbis:
Lei no 5.869, de 1973:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Lei no 13.105, de 2015:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Visto dessa forma, nos termos já registrados nos autos, de pronto, o Contribuinte
teria se desvencilhado da acusação que lhe fora atribuída, caso tivesse apresentado
comprovação minimamente razoável. Fato perfeitamente consonante com o Enunciado no 143 de
Súmula do CARF, transcrito na sequência:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sujeição passiva do IRRF
A propósito, conforme arts. 1o, 2o, 7o, incisos I, II e § 1o, e 52 da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) passou a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos,
cuja apuração e respectivo pagamento são efetuados nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide Lei no 8.134, de 1990) (Vide Lei no 8.383, de
1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995) )
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou
jurídicas; (Vide Lei complementar no 150, de 2015)
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.
§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada pagamento ou
crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos ou creditados à
pessoa física no mês, a qualquer título.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificadamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará somente em 31 de dezembro do correspondente
ano-calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias de cada contribuinte - variação de
alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas, deduções e
compensações - o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o imposto devido no
ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto, o primeiro com o
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a imposição posta para o
ajuste anual, eis que obrigações distintas atribuídas a contribuintes diversos, como tais, dotadas
de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ademais, tratando-se de mera antecipação do imposto efetivamente devido que o
contribuinte irá apurar no final do período-base, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção do IRRF extingue-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
Nessa intelecção, a data de constatação da falta de retenção da reportada antecipação a título
de IRRF será determinante na definição dos destinatários e respectivas penalidades aplicáveis
em procedimento de ofício.
Assim entendendo, a Receita Federal do Brasil muito bem esclarece as
circunstâncias peculiares ao contexto, mediante o Parecer Normativo COSIT no 1, de
24/09/2002, do qual, em síntese, infere-se que se falta de retenção do IRRF for apurada:
1. antes da data limite para entrega da DIRPF, o imposto e os acréscimos legais
decorrentes serão exigidos, exclusivamente, da fonte pagadora, pois ainda não surgido para o
contribuinte o dever de oferecer supostos rendimentos à tributação;
2. após a data limite para a entrega da DIRPF, serão exigidos:
a) da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados
entre a data de recolhimento do imposto que deixou de ser retido e a citada data limite para
entrega da DIRPF;
b) do contribuinte o imposto e os acréscimos legais decorrentes, caso este não
tenha submetido respectivos rendimentos à tributação.
A propósito, trata-se de entendimento já pacificado neste Conselho, por meio do
Enunciado no 12 de suas súmulas, verbis:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ante o exposto, o Sujeito Passivo se mantém regularmente no polo passivo da
relação jurídico-tributária estabelecida, razão por que improcede sua alegação acerca de suposta
ilegitimidade passiva.
Compensação indevida de IRRF
É de se verificar que, conforme a Lei no 9.250, de 1995, arts. 12, inciso V, e 13, há
duas condições para que o IRRF possa ser deduzido na apuração do ajuste anual, quais sejam,
além de existência da retenção em si, os rendimentos sobre os quais ele incidiu terão de ter sido
incluídos na base de cálculo do imposto a ser deduzido. Confirma-se:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

Por pertinente, vale a transcrição do mandamento visto no art. 87 do Decreto no
3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi revogado pelo
Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
Da leitura dos dispositivos legais acima, infere-se que a compensação do IRRF
está condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
1. de recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
2. do oferecimento de tais rendimentos à tributação na DAA;
3. de que mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante;
4. de que o pleiteante detém a posse do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou fez prova por meio de outros documentos hábeis e
idôneos.
Ante o exposto, acertada a decisão de origem, porquanto após o termo para
entrega da respectiva Declaração de Ajuste Anual, a autoridade fiscal apurou que o Recorrente
pretendeu deduzir IRRF que não foi retido pela suposta Fonte Pagadora, nem por ele recolhido.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.234 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.004567/2009-98

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital